Tribunal: TCU
Processo: 020.068/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4660/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, expedir a ciência proposta pela unidade instrutiva ao Ministério da Saúde, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 13), ao Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas (MPC/AM) e ao Ministério da Saúde. Processo TC- Processo 020.068/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas (MPC/AM). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Itamarati - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, sobre as seguintes falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção da ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. realização de transferências de recursos destinadas a investimentos em projetos específicos para expansão da rede física da saúde, por meio de novas obras de Unidades Básicas de Saúde (UBS), referentes às propostas 13968.7380001/13-002 (UBS Monte Carmelo), 13968.7380001/13-003 (UBS Santo Antônio), 13968.7380001/13-004 (UBS Maria de Lourdes) e 13968.7380001/13-001 (UBS Elvira Martins da Silva), sem formalizar previamente com os entes beneficiários instrumentos de natureza convenial, o que afronta o disposto no art. 18, parágrafo único, da Lei Complementar 141/2012 combinado com o entendimento exposto no Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário ; 1.7.1.2. não cumprimento dos prazos para execução e conclusão das obras referentes às propostas 13968.7380001/13-002 (UBS Monte Carmelo), 13968.7380001/13-003 (UBS Santo Antônio) e 13968.7380001/13-004 (UBS Maria de Lourdes), e para efetivo início de funcionamento da obra referente à proposta 13968.7380001/13-001 (UBS Elvira Martins da Silva), financiadas com recursos no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS), o que afronta o disposto no artigo 712, incisos I, II e III da Portaria de consolidação MS/GM 6, de 28 de setembro de 2017; e 1.7.1.3. não adoção de medidas para identificar os responsáveis e promover a devolução dos recursos repassados das obras paralisadas referentes às propostas 13968.7380001/13-002 (UBS Monte Carmelo), 13968.7380001/13-003 (UBS Santo Antônio) e 13968.7380001/13-004 (UBS Maria de Lourdes), financiadas com recursos no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS), no caso de impossibilidade ou de inviabilidade de retomada delas, o que afronta o disposto no art. 8o, caput, da Lei 8.443/1992 e o decidido no Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário , relator Benjamin Zymler, quanto à competência do Ministério da Saúde em casos de recursos transferidos na modalidade fundo a fundo, em detrimento à celebração de convênios.